Tribunal: TJES
Processo: 5007639-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007639-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007639-19.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES
PACIENTE: WELINGTON PEREIRA DE MORAES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

Advogado do(a) PACIENTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELINGTON PEREIRA DE MORAES contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como do excesso de prazo da segregação cautelar.

Em análise detida do caderno processual, verifico que o paciente foi preso pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Conforme consta dos autos em epígrafe, o paciente na companhia de outros indivíduos, supostamente abordaram a vítima levando-a até a casa do corréu Paulo Roberto, quando lá a espancaram e posteriormente teriam desferido um disparo de arma de fogo.

Ainda, o paciente e demais corréus supostamente
colocaram

o corpo da vítima em um veículo e o abandonaram numa estrada.

Em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN pude observar que o paciente responde a outras 04 (quatro) ações penais (Processos nº 0033526-67.2012.8.08.0024, 0006211-61.2016.8.08.0012, 0004840-51.2020.8.08.0035 e 0009163-37.2021.8.08.0012), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Por fim, sustenta o impetrante o excesso de prazo da prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Ao me debruçar sobre os autos, verifico inexistir provas de desídia jurisdicional, sendo que o feito está seguindo seu curso normal, não havendo como acolher a alegação de excesso de prazo.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO
–
NECESSIDADE
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, uma vez que se fazem presentes o requisitos do art. 312 do CPP. Ordem Denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.